Tribunal: TJES
Processo: 0012544-52.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS EM NOME DO RÉU. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Reintegração de Posse, sob o fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III e §1º, do CPC; a Apelante requer a anulação da sentença ao argumento de que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve regular intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, §1º, do CPC exige que a extinção por abandono somente seja admissível quando comprovada a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal.

4. A análise dos autos demonstra que o despacho judicial determinou a intimação pessoal do requerido, de acordo com petição apresentada pela Defensoria Pública, não havendo ordem de intimação dirigida à autora.

5. O Mandado de Intimação e a respectiva certidão do Oficial de Justiça confirmam que o ato foi dirigido
exclusivamente ao réu
, e não à autora, revelando a inexistência da intimação pessoal exigida por lei.

6. A sentença baseou-se em premissa fática equivocada ao afirmar que a autora teria sido intimada e permanecido inerte, configurando error in procedendo que inviabiliza a extinção do processo.

7. A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade da sentença quando inexistente a intimação pessoal da parte autora para fins do art. 485, III e §1º, do CPC, por violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme precedente citado no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

2. A ausência dessa intimação configura nulidade da sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5007023-63.2023.8.08.0047, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 27/01/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012544-52.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAYS HELENA EUGENIO

APELADO: LUIZ GONZAGA EUGENIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS EM NOME DO RÉU. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Reintegração de Posse, sob o fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III e §1º, do CPC; a Apelante requer a anulação da sentença ao argumento de que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve regular intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, §1º, do CPC exige que a extinção por abandono somente seja admissível quando comprovada a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal.

4. A análise dos autos demonstra que o despacho judicial determinou a intimação pessoal do requerido, de acordo com petição apresentada pela Defensoria Pública, não havendo ordem de intimação dirigida à autora.

5. O Mandado de Intimação e a respectiva certidão do Oficial de Justiça confirmam que o ato foi dirigido
exclusivamente ao réu
, e não à autora, revelando a inexistência da intimação pessoal exigida por lei.

6. A sentença baseou-se em premissa fática equivocada ao afirmar que a autora teria sido intimada e permanecido inerte, configurando error in procedendo que inviabiliza a extinção do processo.

7. A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade da sentença quando inexistente a intimação pessoal da parte autora para fins do art. 485, III e §1º, do CPC, por violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme precedente citado no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

2. A ausência dessa intimação configura nulidade da sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5007023-63.2023.8.08.0047, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 27/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para anular a sentenca recorrida, determinando o retorno dos autos ao juizo de origem para o seu regular prosseguimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LAYS HELENA EUGENIO
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 13561723, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
LUIZ GONZAGA EUGENIO
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo o abandono da causa pela parte autora, na forma do art. 485, III e § 1º, do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 13561725, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)

houve equívoco do juízo sentenciante ao considerar que a autora permaneceu inerte após intimação pessoal;
ii)
as certidões constantes nos autos (Id. 34899090 e 34899091) comprovam que a intimação pessoal foi endereçada e cumprida em face do Apelado (Réu), e não da Apelante;
iii)
a Apelante, sempre que instada, manifestou-se nos autos, tendo inclusive informado não ter mais provas a produzir e pugnado pelo prosseguimento do feito.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas por
LUIZ GONZAGA EUGENIO
no Id n. 13561727, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LAYS HELENA EUGENIO
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 13561723, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
LUIZ GONZAGA EUGENIO
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo o abandono da causa pela parte autora, na forma do art. 485, III e § 1º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Apelante, alegando ser a legítima possuidora do imóvel situado na Rua Guarani, nº 62, Barramares, Vila Velha/ES, do qual teria sido esbulhada pelo Apelado, seu genitor.

Seguindo o iter procedimental, após a contestação e manifestações das partes sobre provas, o magistrado de piso proferiu sentença extinguindo o feito por abandono, sob o fundamento de que "a parte Autora foi intimada para dar andamento ao feito em 05 (cinco) dias e não se manifestou".

Diante de tais argumentos, a Apelante pugna pela anulação da sentença, sustentando, em síntese, que houve equívoco do juízo, pois a intimação pessoal para dar andamento teria sido direcionada ao Réu, e não à Autora.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar se foram preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especificamente a correta intimação pessoal da parte autora.

O Código de Processo Civil, em seu art. 485, § 1º, estabelece como condição
sine qua non
para a extinção do processo por abandono (inciso III) que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão à Apelante.

O despacho que determinou a intimação pessoal ordenou: "Intimar pessoalmente o requerido conforme petição de fls. 39". A referida petição de fls. 39 (no processo físico original) tratava-se de um pedido da Defensoria Pública para intimação pessoal do
Réu
(Luiz Gonzaga Eugenio) para indicação de provas.

Consequentemente, o Mandado de Intimação nº 4378857 foi expedido com a finalidade expressa de "INTIMAÇÃO DO REQUERIDO". A Certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos (Id n. 34899090) confirma que o ato foi cumprido em face de
LUIZ GONZAGA EUGENIO
, e não da Autora, Lays Helena Eugenio.

Resta evidente, portanto, o
error in procedendo
. A premissa fática adotada na sentença, de que a Autora teria sido intimada pessoalmente e permanecido inerte, não encontra respaldo nos autos. A Autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, requisito indispensável para a aplicação da sanção processual de extinção por abandono.

A esse respeito, destaco o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] O artigo 485, III, do CPC exige que, antes de extinguir o processo por abandono, o juiz intime pessoalmente a parte autora, após intimação prévia do advogado. A ausência de intimação pessoal da parte autora viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. O Tribunal reconhece que o cumprimento do procedimento previsto no artigo 485, § 1º, do CPC é indispensável, sob pena de nulidade da sentença proferida. [...] Recurso provido. Sentença anulada." (TJ-ES - Apelação Cível: 5007023-63.2023.8.08.0047, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2025).

Ademais, convém ressaltar que a Autora, representada pela Defensoria Pública, já havia se manifestado anteriormente informando não ter outras provas a produzir, não havendo que se falar em inércia de sua parte que justificasse a medida extrema de extinção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
LAYS HELENA EUGENIO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar